Tribunal: TJDFT
Processo: 0703309-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703309-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: ROTA 66 LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - ME, REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO, MARIA JUCILENE MOREIRA CHAVES DESPACHO Intime-se a agravante para esclarecer no prazo de 5 (cinco) dias, o teor do pedido constante da petição ID 32477714, tendo em vista que o equívoco informado é relativo tão somente ao cadastramento da parte agravada no sistema pje. Em consulta aos termos da petição ID 32437862, o pólo passivo informado é idêntico ao constante da ação principal, pje 0708317-26.2018.8.07.0007. I. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito